Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a petição de ID 42782582, informando se fora efetivado o cumprimento da determinação de ID 42162828. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora